Tribunal: STF
Processo: ARE 1364336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado - Servidor público estadual Policial militar, lotado perante p 10º BPM do Interior, na cidade de Piracicaba/SP - Pretensão do recorrente de transferência para o 38º BPM do Interior, na cidade de São Carlos/SP em razão da necessidade de oferecer cuidados à cônjuge que é portadora de moléstia grave - Situação de excepcionalidade que justifique a transferência do servidor não configurada - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 7º, inciso XXII, 196, e 226, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 7º, icniso XXII, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Segundo o disposto no artigo 27 da Lei nº 10.261/1968, "as transferências serão feitas a pedido do funcionário ou 'ex officio', atendidos sempre a conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do cargo".



    Embora os artigos 130 da Constituição Estadual e 234 e 235 do Estatuto dos Funcioários Públicos Civils do Estado de São Paulo prevejam o direito de remoção do servidor para igual cargo ou função no lugar de residência do cônjunge, tal direito é condicionado: 



    (i) ao cônjuge também ser servidor público; (ii) à existência de vaga na localidade para a qual se pretende a remoção e (iii) à ausência de prejuízo ao serviço público.



    Segundo o artigo 235 da Lei Estadual nº 10.261/68, a remoção do servidor por união de cônjuges estaria condicionalda à ausência de prejuízo ao serviço público:



    (...)



    O mesmo raciocínio se aplica à hipótese de transferência a pedido, por razões humanitárias. Considerando o regime jurídico-administrativo vigente no ordenamento brasileiro, é certo que o interesse público (aqui entendido como a manutenção do adequado funcionamento dos serviços de segurança pública) deve prevalecer sobre o interesse de um servidor em ser removido em razão do matrimônio ou doença em pessoa da família.



    O caso dos autos se amolda perfeitamente a esse entendimento, devendo o interesse público prevalecer sobre o interesse particular ou familiar do recorrente.



    Há necessidade de harmonizar direitos individuais com outros direitos fundamentais coletivos inscritos no texto constitucional, como a segurança pública.



    Analisando a Lei Estadual nº 10.261/68 em cotejo também com o disposto no artigo 37 da Constituição Federal, é forçoso concluir que deve prevalecer o interesse público e a eficiência administrativa em detrimento de interesse particular, morente na hipótese em que a concessão de um benefício ao particular implique prejuízo ao serviço público e à segurança de todos.



    No mais, é certo que o ato de transferência com base no parágrafo único do artigo 11 das Instruções para Movimentação de Policiais Militares (I-2-PM) é discricionário, exigindo que o caso que "excepcione as normas previstas para o banco de dados ou para a relação de prioridade de transferência deve ser instruído com a documentação comprobatória que justifique a necessidade imediata de movimentação", que será "encaminhado para análise e decisão, nos termos do artigo 18".



    Assim, em que pese o recorrente alegar a existência de 09 vagas no 38º BPM/I, em São Carlos (fls. 31), nas informações prestadas pela recorrida (fls. 62/65), há 20 (vinte) Subten/Sgt PM inscritos na relação de prioridade de transferência para o 38º BPM/I, sendo que o primeiro colocado aguarda na fila desde 26 de outubro de 2017 e o interessado ocupa a 11ª colocação, para futuro atendimento.



    Destarte, os argumentos ventilados não foram suficientes para caracterizar a excepcionalidade exigida pela norma, de modo que a situação narrada nos autos não permite afastar a necessidade de inscrição dos interessados na Relação de Prioridade de Transferência, devendo ser respeitada a ordem cronológica, sob pena de violação ao princípio da isonomia".



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente